Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018584-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (EMBARGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), TELTEX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 73.442.360/0001-17 (EMBARGANTE), GUILHERME CAPRARA - CPF: 949.980.430-72 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - CPF: 026.435.480-00 (ADVOGADO), DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (EMBARGADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - CPF: 026.435.480-00 (ADVOGADO), GUILHERME CAPRARA - CPF: 949.980.430-72 (ADVOGADO), TELTEX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 73.442.360/0001-17 (EMBARGADO), DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (EMBARGANTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por TELTEX TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A embargante alega omissão no julgado e requer a reforma substancial da decisão anterior. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença e não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.
O processo está em fase de cumprimento de sentença e a matéria recursal já foi definitivamente julgada, com trânsito em julgado certificado.

5.
A controvérsia decidida no acórdão embargado restringiu-se à definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito, não havendo relação com os fundamentos alegados nos embargos.

6.
Inexistem vícios de omissão ou contradição a serem sanados, conforme art. 1.022 do CPC.

7.
A jurisprudência do STJ dispensa o magistrado de responder a todos os argumentos das partes quando houver fundamento suficiente para a decisão (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira).

8.
A interposição de embargos meramente com fins de prequestionamento não autoriza seu cabimento fora das hipóteses legais.

9.
O recurso revela-se manifestamente protelatório, por buscar reabrir discussão sobre matéria já definitivamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

2.
A existência de trânsito em julgado impede o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.

3.
A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC torna inadmissível a utilização dos
aclaratórios
com finalidade protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1018584-94.2020.8.11.0041
.

TELTEX TECNOLOGIA LTDA

X
DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
TELTEX TECNOLOGIA LTDA
.
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
s

apelo
s
interposto
s por ambas as partes
(ID
150926164
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega
a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
151349661
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Pois bem.

C
umpre registrar que o processo
encontra-se
atualmente em fase de cumprimento de sentença, estando a matéria
defendida nas razões recursais
superada e definitivamente julgada, inclusive com trânsito em julgado certificado.

Assim, os embargos opostos não apenas carecem dos pressupostos de admissibilidade, como se revelam manifestamente protelatórios, na tentativa de reabrir discussão sobre tema já definitivamente apreciado pelas instâncias ordinárias e superiores.

Com efeito, a controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal de Justiça no recurso de apelação
cing
iu
-se em definir se o crédito da DIASA possui natureza concursal ou extraconcursal, para os fins de estabelecer se deve se submeter ao plano de recuperação judicial da TELTEX ou se pode ser executado diretamente no juízo onde foi proferida a sentença condenatória.

Ou seja, em nada se coaduna com a matéria ora avençada no recurso de embargos de declaração.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025